Tribunal: TJDFT
Processo: 0712332-02.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AMORTIZAÇÃO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TAXA NA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO FINANCEIRO. BACEN. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPLÍCITA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO E DE REGISTRO DE CONTRATO. CAUSA DE INCIDÊNCIA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Assim, a demanda deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de fornecedor e de consumidor, nos moldes dos artigos 2o e 3° daquele Diploma legal.
2. Na hipótese, em relação a ausência de informação sobre o sistema de amortização aplicado, é certo que o fato de o contrato prever o pagamento em parcelas fixas pressupõe a utilização do Sistema Price, o qual consiste em um plano de amortização de dívida em prestações periódicas, iguais e sucessivas, em que o valor de cada prestação ou pagamento (chamada amortização), é composto por duas parcelas distintas: uma de juros e outra de capital. Ademais, não se sabe a que título o réu alega a abusividade do contrato em virtude da ausência de tal informação, pois as cláusulas contratuais indicam expressamente a forma de cálculo, esta sim uma informação primordial ao consumidor, sendo pouco relevante o nome do referido sistema.
3. Os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, comportando apenas a exceção de possível revisão da taxa de juros pactuada se houver abusividade (Súmula n.o 296 do STJ), cabendo a comprovação por parte do consumidor de que a taxa de juros cobrada se encontra bem acima da taxa média praticada no mercado.
4. O Banco Central indica as taxas médias de juros praticadas em cada período, sendo que na época (11/02/2021) em operação de crédito similar (Crédito Pessoal não consignado - pré-fixado), constatou-se que a menor taxa de juros cobrada foi de 0,75% ao mês e 9,39% ao ano; e a maior foi de 3,38% ao mês e 48,96% ao ano. Dessa forma, as taxas de juros de operação praticadas no contrato, foram de 1,15% a.m. e 14,77% a.a., representando valor correspondente a média praticada no mercado, não havendo que se falar em taxas de juros fixadas em patamares exorbitantes. ou em abusividade de cláusula contratual.
5. Nos termos da Súmula n.o 541 do Superior Tribunal de Justiça: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” Portanto, a capitalização de juros devidamente pactuada não pode ser considerada como prática abusiva, sendo necessário o cumprimento integral do contrato firmado.
6. A cobrança de juros sobre a mora, ou mesmo de juros remuneratórios, não pode ser entendida como comissão de permanência. Uma vez que o presente contrato apresentado não prevê a cobrança de comissão de permanência, não cabe tecer discussões acerca de sua cumulação com outros encargos, bem como inexiste irregularidade nos encargos moratórios indicados em contrato.
7. É lícita a cobrança de cobrança de tarifa de cadastro para custeio do início do relacionamento com a instituição financeira e de registro de contrato para custeio de registro de garantia fiduciária, consoante entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetidos nos Recursos Especiais no. 1251331/RS e 1578553/SP
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.